Tribunal: TJMT
Processo: 1016024-68.2021.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSEMARI SOUZA FARIAS - CPF: 019.235.821-94 (RECORRENTE), ELENI DE SOUSA TEIXEIRA - CPF: 627.493.821-49 (ADVOGADO), DOUGLAS CAMARGO DE ANUNCIACAO - CPF: 027.467.141-75 (ADVOGADO), WR ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI - ME - CNPJ: 23.340.507/0001-90 (RECORRIDO), RUBENS ANTONIO DE CAMPOS FILHO - CPF: 048.610.161-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado:

1016024-68.2021.8.11.0002 PJE

Data do Julgamento:

07.06.2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente:

ROSEMARI SOUZA FARIAS

Recorrido:

WR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – COMPRA DE IMÓVEL – PARCELA EM ATRASO – EXPEDIÇÃO DE BOLETO PARA PAGAMENTO - PAGAMENTO EFETUADO DE FORMA DIVERSA DO PACTUADO – BENEFICIÁRIO DIVERSO DO CONTRATADO - FRAUDE NÃO EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NEGATIVAÇÃO DEVIDA - DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
em que a Recorrente

postula a declaração de inexistência de débito no valor de
R$ 104,20 (cento e quatro reais e vinte centavos)
inserida em
17.04.2019
, além de reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito quitado.

2.

Na inicial, narra a autora que após fechar contrato para aquisição de um imóvel, fora gerado um boleto, com vencimento em 10/03/2021, a título de entrada da casa, onde consta como beneficiário a ora reclamada, no valor de R$ 286,54 (duzentos e oitenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), sendo este quitado mediante transferência bancária, na data de 04/01/2021, com anotação pelo próprio funcionário da requerida, contudo, ao consultar seu nome no Serasa, verificou que seu nome havia sido negativado referente o boleto já quitado.

3.

O feito foi instruído e prolatada a
sentença de improcedência.

4.

A parte reclamante apresentou recurso inominado, pleiteando pela reforma da referida sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

5.

O acervo probatório dos autos, demonstra que a culpa foi exclusiva da Recorrente, uma vez que embora a recorrida tenha gerado os boletos para pagamento, com todos os dados necessários, a autora realizou o pagamento de forma diversa do pactuado, via transferência bancária e com beneficiário diverso do constante no boleto expedido pela recorrida, de maneira que não há como atribuir responsabilidade objetiva a parte.

6.

Ora, não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, o que afasta a responsabilidade da Recorrida, a teor do que dispõe o art. 14, §3o, II, do CDC.

7.

Desta feita, entendo que a recorrida não detém responsabilidade civil com a recorrente, sendo evidente que a fraude ocorreu por sua culpa exclusiva.

8.

Sentença mantida.

9.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

10.

Condeno a
autora/recorrente
em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor atualizado atribuído à causa
, ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022